Tribunal: TJPA
Processo: 0806662-82.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806662-82.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JAMES & JAMES CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - ME

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806662-82.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JAMES E JAMES CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA-ME.

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU O PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por
JAMES E JAMES CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA-ME., contra a
Decisão Monocrática vinculada ao ID nº 3764480, proferida pela então relatora, Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, no sentido de indeferir o pleito de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em suas razões (ID nº 3930812) a parte agravante alega que
a decisão que julgou monocraticamente o Agravo de Instrumento, tomou como base para declarar a falta de comprovação da hipossuficiência da agravante, o pagamento das custas processuais e a contratação de profissionais do direito legalmente constituídos, ocorre que, o preparo do presente agravo interno, no valor de R$ 268,81, também foi pago eletronicamente através do Banco Bradesco S/A, cuja conta é de titularidade de Rui Guilherme Trindade Tocantins.

Aduz que as
provas carreadas para os autos não foram levadas em consideração, tanto pelo Juízo de 1ª instância quanto pela Exma. Sra. Desembargadora relatora.

Defende que a incapacidade financeira da ora agravante é gritante.

Requer ao final, não havendo retratação, o conhecimento e provimento do recurso, declarando-se inválida a cláusula 21ª (vigésima primeira) do contrato de representação comercial.

Em sede de contrarrazões (id nº 4455868), a HAPVIDA argumenta que em paridade de condições, as partes elegeram o foro da Comarca de Fortaleza para dirimir eventuais litígios decorrentes do contrato em questão, não podendo, a parte contrária tentar suscitar qualquer hipossuficiência para desfazer tal avença.

Pontua o mero descontentamento como motivação para a interposição do presente recurso.

Pugna pelo não conhecimento do recurso e, alternativamente, o julgamento pela improcedência do agravo interposto.

Vieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, tendo por base a seguinte fundamentação:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento que a cláusula de eleição de foro nos contratos de representação não deve prosperar em duas situações: demonstração de hipossuficiência do representante, ou se a cláusula causar prejuízo de acesso à justiça.

No presente caso, se viu comprovado

a

capacidade econômica do Agravante, diante ao recolhimento das custas processuais e patrocínio da causa em decorrência de contratação de profissionais do direito legalmente constituídos à

transmitir ausência de
vulnerabilidade econômica alegada.
(...)”

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, imperioso se faz observar que a hipótese em apreço foi alinhada pelo E. Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do

RECURSO ESPECIAL Nº 1.675.012 - SP (2017/0076861-1) em sentido convergente com o entendimento firmado na decisão monocrática objurgada, nos seguintes termos:

“(...) EMENTA PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 25.01.2015. Exceção de Incompetência arguida em 26.03.2015. Agravo em Recurso especial distribuído ao gabinete em 24.04.2017. Julgamento: CPC/1973. 2. O propósito recursal é o reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão de compra e venda de imóvel. 3. A alteração da competência territorial por contrato de adesão, por si só, não permite inferir pela nulidade da cláusula, devendo, para tanto, concorrer a abusividade ou a ilegalidade. 4. Apesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente. 5. O STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. 6. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas. 7. A condição de consumidor, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão.8. Recurso especial conhecido e provido, para determinar que a ação seja processada e julgada no foro estipulado contratualmente. (...)”

Nesse cenário, verifica-se que
não se encontram nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo indeferimento do pleito de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, devendo ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 13/12/2023